Tribunal: TJSP
Processo: 2003068-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"Habeas Corpus" – Homicídio qualificado – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Persistência dos pressupostos da custódia cautelar – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas corpus" denegada.